Tribunal: STF
Processo: ARE 1445488
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONTEC, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA 966/1947. CIRCULAR 351/1966 DO BANCO DO BRASIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Em 23/08/2022, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Nancy Andrighi, proveu parcialmente o Recurso Especial 1.707.393, interposto pelo Banco do Brasil, “a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão dos recorridos” (Doc. 87, p. 18, destaquei), em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PAGO PELA PREVI. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF NO BOJO DA RCL Nº 39.527/SP. ADEQUAÇÃO AO TEMA 190 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO RELATIVA AO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA SUPRESSÃO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. 



    1. Ação declaratória cumulada com cobrança na qual se pretende o recebimento da complementação da aposentadoria, sem prejuízo do benefício pago pela PREVI, acrescida dos atrasados referentes ao quinquênio prescricional. 



    2. Ação ajuizada em 19/12/2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 



    3. Conquanto, em hipóteses assemelhadas, a Terceira e Quarta Turmas tenham realizado o distinguishing e mantido a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, a hipótese dos autos apresenta a relevante peculiaridade de a questão relativa à competência já ter sido definitivamente decidida pelo STF que, no bojo da Rcl 39.527/SP, determinou a cassação da decisão proferida nestes autos que havia reconhecido a competência da Justiça do Trabalho. Por esta razão, há de ser reformado o acórdão da Terceira Turma, a fim de observar o que decidido no bojo da referida reclamação e para adequá-lo à tese firmada no RE 586.453/SE (tema 190). 



    4. O propósito recursal consiste em decidir sobre a implementação do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S/A, bem como sobre o direito ao recebimento da referida verba, nos termos da Portaria 966, de 06/05/1947, sem prejuízo do benefício pago pela Previ. 



    5. Quando a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários, a prescrição atinge o fundo de direito, e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação, não se aplicando, pois, a súmula 85/STJ. 



    6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (Doc. 87, p. 1-2, destaquei)



    Em 27/09/2022, desproveram-se os embargos de declaração opostos por Afonso Fantinato e outros (Doc. 93).



    Em 22/11/2022, proveram-se os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil apenas para estabelecer que Afonso Fantinato e outros deverão arcar com o “pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15.000,00 (quinze mil reais)” (Doc. 98, p. 7).



    Em 16/12/2022, Afonso Fantinato e outros interpuseram recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos I e XXXV, 6º, caput, e 202, caput, da Constituição da República. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça “se valeu de uma tese em torno de prescrição para, assim, negar o direito fundamental dos Recorrentes à obtenção do benefício de aposentadoria complementar contratado e tal como contratado (CF, art. 202, caput)” (Doc. 100, p. 5). Discorrem que, por intermédio da Portaria 966/1947, que vigorou até 1967, o Banco do Brasil firmou acordo com a Confederação dos Trabalhadores - Contec, em que “a instituição bancária assumiu o encargo de, unilateralmente e sem qualquer contrapartida financeira, arcar com a complementação de aposentadoria dos seus empregados devidamente concursados admitidos até então ou mesmo aqueles que exercessem cargo em comissão” (Doc. 100, p. 10-11), certo que a “única contraprestação exigida pelo Banco era tão somente que os seus funcionários que aderissem ao Acordo se aposentassem como empregados únicos e exclusivos do Banco, isto é, sem qualquer outro emprego” (Doc. 100, p. 11). Aduzem que o Banco do Brasil, por intermédio da Circular 351/1967, transformou a CAPRE em PREVI, “manteve sua responsabilidade com a complementação, mas apenas em menor grau, eis que passou a dividir, apenas em relação aos funcionários admitidos até 1967, sua responsabilidade com os beneficiários, que deveriam contribuir na proporção de (1/3), enquanto a instituição bancária agravada com (2/3)” (Doc. 100, p. 12-13). Afirmam que, “na prática, ao preencherem os requisitos para suas respectivas aposentadorias, os empregados foram surpreendidos com o fato de que, naquilo que deveria compor seu benefício de natureza complementar, estava sendo suprimida a parcela correspondente aos 20 (vinte) anos em que o Banco do Brasil se comprometeu a complementar exclusivamente para que seus funcionários não tivessem uma queda abrupta de poder econômico quando passassem à inatividade” (Doc. 100, p. 13). Sustentam que “a ilegítima postura encampada pelo Banco do Brasil de não suplementar mensalmente as aposentadorias dos seus ex-empregados, mesmo tendo havido prévia constituição de reservas, não frustra apenas o caput do art. 202 da Constituição, mas a própria essência do sistema de previdência complementar, baseado no suprimento de expectativas dos seus participantes de obtenção do benefício contratado e tal como contratado” (Doc. 100, p. 14).



    Em 12/01/2023, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 102).



    Em 08/05/2023, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e, no que se refere ao pedido de aplicação do Tema 313 da Repercussão Geral formulado posteriormente à interposição do RE (Doc. 108, p. 4-7), consignou que “a preclusão consumativa impede a posterior complementação das razões do recurso extraordinário” (Doc. 104, p. 6).



    Em 30/05/2023, Afonso Fantinato e outros interpuseram agravo, com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 106).



    Em 31/05/2023, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 108).



    Em 12/06/2023, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça remeteu o agravo a esta Corte (Doc. 110).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo interposto em 30/05/2023 por Afonso Fantinato e outros (Doc. 106) não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor proferido pela Ministra Nancy Andrighi no acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.707.393:



    “O propósito recursal consiste em decidir sobre a implementação do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S/A, bem como sobre o direito ao recebimento da referida verba, nos termos da Portaria 966, de 06/05/1947, sem prejuízo do benefício pago pela Previ.



    (...)



    9. No que tange à prescrição, alega o recorrente que ‘diante do fato de a complementação paga pelo recorrente ter sido extinta, por substituição àquela que seria paga pela PREVI, tem-se que o próprio direito à complementação, nas condições anteriormente existentes, é indevido, de modo que o instituto da prescrição recai sobre o benefício em si (fundo de direito) e, neste caso, diante da inexistência de lei específica à época, deve-se aplicar a regra geral estampada no art. 177 do então vigente Código Civil de 1916, ou seja, prescreveu a pretensão dos recorridos de obter o benefício ora pleiteado passados 20 (vinte) anos de suas adesões ao novo plano’ (e-STJ fl. 1.035).



    10. Com efeito, ‘segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária e não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ’ (REsp 1.537.137/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 31/03/2016; REsp 1.360.969/RS, Segunda Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). 



    11. A contrário senso, quando a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários, a prescrição atinge o fundo de direito, e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação, não se aplicando, pois, a súmula 85/STJ.



    (...)



    14. No particular, diferentemente do que consignado pelo TJ/SP, a pretensão dos recorridos está amparada no ato do recorrente que, de forma unilateral, teria subtraído deles o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria, a cujo pagamento havia se obrigado.



    (...)



    17. No mais, tem-se que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado o momento em que, de fato, ocorreu a supressão do benefício, pois foi neste momento em que ocorreu a lesão ao direito dos autores (princípio da actio nata). 



    18. Na hipótese, destarte, deve-se ter como o termo inicial para a contagem do lapso prescricional a data em que os recorridos tomaram ciência da supressão, pelo BANCO DO BRASIL SA, do direito à complementação de aposentadoria nos moldes em que estabelecia a Portaria nº 966, de 06/05/1947, isto é, em 15/04/1967. 



    19. A reforma do acórdão recorrido, portanto, é medida que se impõe, pois o ajuizamento da ação deu-se somente em 19/12/2007, ou seja, mais de 30 (trinta) anos após a edição do instrumento normativo que teria suprimido o direito dos recorridos, ultrapassando o prazo prescricional estipulado no art. 177 do CC/16. 



    Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL SA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão dos recorridos.” (Doc. 87, p. 11-18, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que, in casu, para superar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à ocorrência de prescrição, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil de 1916), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, necessária seria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto em 30/05/2023 por Afonso Fantinato e outros (Doc. 106), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente